Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-61.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A citação é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo e a inércia da parte autora em promovê-la acarreta a extinção do feito, como previsto no art. 485, VI, do CPC.
2. Não é necessária a prévia intimação pessoal do autor para a extinção, uma vez que não se trata de desinteresse no prosseguimento da causa.
3. Recurso não provido.